Tribunal: TJBA
Processo: 8049658-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049658-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO de ANTONIO PINTO ALVES registrado(a) civilmente como ANTONIO PINTO ALVES

Advogado(s)
:
EDSON REIS SANTANA, GERONCIO FERREIRA MACEDO, TAURINO ARAUJO NETO

AGRAVADO: COPENER FLORESTAL LTDA

Advogado(s)
:
ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ACOLHENDO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA EXECUTADA. INDEFERIMENTO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXEQUENTE, ORA RECORRENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA, PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8028775-68.2023.8.05.0000,
da Comarca de ENTRE RIOS, sendo agravante
ESPÓLIO de ANTONIO PINTO ALVES
e, Agravada
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA. (atual denominação social de COPENER FLORESTAL LTDA.).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça